Tribunal: STF
Processo: RE 74774
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-19
Data de publicação: 1973-11-19

Ementa:
FUNCIONÁRIO DO INPS - ACUMULAÇÃO DE TRÊS CARGOS. 
       Se ambas as partes reconhecem como fato certo que uma delas ocupa três cargos públicos, e neles quer manter-se, não há fomento de utilidade em conceder-se segurança por fata de processo administrativo para agrupar o que não é duvidoso.